Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 158/2021-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 2205/2016-TCU-Plenário , foi aplicada multa de R$ 50.000,00 a Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, ex-secretário estadual de justiça e administração penitenciária no Estado do Maranhão, em razão dos seguintes fatos: i) fiscalização deficiente do contrato, ao não examinar os pleitos de readequação dos projetos e ao não impedir a paralisação dos serviços entre julho e dezembro de 2014; ii) falta de previsão de critérios para reajuste e atualização dos preços contratuais; iii) execução de tão somente 6,21% do contrato; e iv) utilização do Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão, quando o contrato de repasse e a Portaria Interministerial 507/2011 (vigente na época dos fatos) estabeleciam a obrigatoriedade da incidência direta da Lei 8.666/1993. Considerando que, por meio do Acórdão 2230/2019-TCU-Plenário , este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame interposto por Sebastião Albuquerque Uchôa Neto; Considerando que, por meio do Acórdão 470/2020-TCU-Plenário , este Colegiado não conheceu de novo pedido de reexame encaminhado por Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, dada a ocorrência da preclusão consumativa consubstanciada na interposição, pela segunda vez, da mesma espécie recursal; Considerando que, por meio do Acórdão 1625/2020-TCU-Plenário , este Colegiado conheceu de embargos de declaração opostos por. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto e, no mérito, os rejeitou; Considerando que embargos de declaração foram novamente opostos por Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, mas não foram conhecidos, por meio do Acórdão 2437/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, conhecer do expediente encaminhado pelo responsável como mera petição, negando-lhe seguimento, por não preencher os requisitos específicos aplicáveis às espécies recursais previstas no art. 32, da Lei orgânica do TCU e no art. 277, do RI/TCU, bem como por não possuir viabilidade jurídica, ACORDAM, por unanimidade, em encaminhar cópia desta deliberação ao peticionário e determinar o arquivamento do seguinte processo: 1. Processo TC- Processo 011.944/2015-3 - RELATÓRIO DE AUDITORIA 1.1. Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça (XXX.977.603-XX); Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); Francisco Sousa de Bastos Freitas (XXX.669.163-XX); Murilo Andrade de Oliveira (XXX.346.386-XX); Norma Maria Souza Muniz (XXX.134.933-XX) e Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX) 1.2. Interessado: Sebastião Albuquerque Uchôa Neto 1.3. Entidade: Governo do Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: o próprio interessado 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.